Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040775-97.2014.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO DE CARVALHO VILLELA, CARLO LA PASTA, ERDIMIR BUENO, TEREZA LOPES DE ANDRADE, JOAO BATISTA PINTO DA CUNHA, JOSE DO CARMO NETO, HAROLDO LEMOS JUNQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A apelação versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa ao Plano Econômico Verão (tema 264). Ausente acordo, subsiste a suspensão do feito (id 7804622). Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 626.307, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. I. Brasília/DF, 19/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR